Tribunal: TJBA
Processo: 8007379-44.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007379-44.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELLENI REIS SANTANA

Advogado(s)
:
THAIS HESPER SILVA BRITO

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE CREDORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas cumulada com Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A autora, estudante universitária em situação de alegado superendividamento, requereu a aplicação da Lei nº 14.181/2021 para obtenção de rematrícula em disciplinas pendentes, limitação das parcelas do débito educacional a 30% de sua renda e realização de audiência conciliatória. A sentença reconheceu a inadequação do rito especial diante da existência de apenas um credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pluralidade de credores inviabiliza o processamento da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem resolução do mérito viola o princípio do acesso à justiça e o direito fundamental à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o procedimento de repactuação de dívidas pressupõe audiência conciliatória com a presença de todos os credores, evidenciando a natureza coletiva e concursal do instituto.

A Lei nº 14.181/2021 foi concebida para permitir tratamento global do passivo do consumidor superendividado, mediante apresentação de plano abrangente de pagamento, vedando a fragmentação da repactuação para contrato isolado.

A utilização do rito especial contra credor único desvirtua a finalidade do microssistema do superendividamento e caracteriza inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que a inexistência de concurso de credores impede o processamento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021.

A extinção do processo sem resolução do mérito não configura negativa de prestação jurisdicional nem afronta ao princípio do acesso à justiça, pois permanece assegurada à parte a possibilidade de buscar tutela adequada por meio de ação revisional, renegociação contratual ou procedimento comum.

O reconhecimento da inadequação do rito especial não impede a discussão judicial acerca da rematrícula, da revisão contratual ou de eventual tutela de urgência em ação própria submetida ao procedimento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8007379-44.2025.8.05.0039, em que figuram como Apelante FRANCIELLENI REIS SANTANA e como Apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça